Tribunal: STF
Processo: RE 1414780
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Ministério Público Federal formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 67) contra acórdão (eDOC 48) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA POR FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES (FETAM/RN). PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA) RELATIVO AO FUNDEF. PLEITO DE APLICAÇÃO INTEGRAL DE 60% DA QUANTIA NA EDUCAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO SINDICAL AUTORA. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA NÃO PREENCHIDA. AUSENTE NULIDADE. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COM ATUAÇÃO NA 2ª INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA INFUNDADA OU ABANDONO DA AÇÃO COLETIVA A AUTORIZAR A ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE PELO PARQUET. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    1. Apelação interposta pela FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM ADMINISTRACAO PÚBLICA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (FETAM/RN), em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que extinguiu a demanda sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC/2015, fundamentada na ilegitimidade ativa ad causam da associação sindical autora.



    2. A irresignação recursal da FETAM/RN encontra-se pautada na alegação de que se afigura adequada a sua legitimação extraordinária, em face da inércia de diversos municípios do Rio Grande do Norte (Barcelona, Baía Formosa, Bento Fernandes, Bom Jesus e de Brejinho), em postular o pagamento da diferença devida relativamente ao valor mínimo anual por aluno (VMAA), bem como para que as verbas postuladas sejam integralmente destinadas à educação, e 60% (sessenta por cento) do total seja destinado ao pagamento de professores. Insurge-se, também, quanto à necessidade de intervenção obrigatória do Ministério Público no feito, o que não restou observado.



    3. O FUNDEF foi regulamentado pela Lei n. 9.424 de 24/12/1996, em que prevê a obrigatoriedade de a União complementar os recursos do fundo, no âmbito de cada Estado e do DF, caso seu valor não alcançasse o valor mínimo definido nacionalmente (art. 6º, §1º). A lei n. 9.424/1996 dispõe ainda que "os recursos do Fundo, incluída a complementação da União, quando for o caso, serão utilizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, assegurados, pelo menos, 60% (sessenta por cento) para a remuneração dos profissionais do Magistério, em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público" (art. 7º) e que, nos primeiros cinco anos, a contar da publicação da lei, seria (e-STJ Fl.288) Documento recebido eletronicamente da origem permitida a aplicação de parte dos recursos da parcela de 60% (sessenta por cento), prevista neste artigo, na capacitação de professores leigos (§1º do art. 7º).



    4. Aos entes municipais federados destinatários do FUNDEF compete a administração dos recursos para remuneração dos "profissionais do magistério", de modo que a legitimação ativa ad causam para ações visando ao pagamento da complementação do VMAA é exclusiva do(s) Município(s) lesado(s).



    5. Embora a associação de servidores desponte como parte legítima para ingressar em juízo em defesa de interesses da categoria de servidores, na demanda em questão, tal circunstância não subsiste, porquanto o direito vindicado diz respeito à esfera jurídica dos entes municipais e não dos servidores lato sensu. Nesse passo, é de se chancelar o entendimento jurídico esposado pelo magistrado singular no sentido de que a FETAM/RN não detém legitimidade ativa extraordinária para representar - isoladamente - uma gama de municípios do Rio Grande do Norte relativamente à questão de complementação de valores repassados a menor do FUNDEF. Precedentes.



    6. Diversamente do postulado pela parte recorrente, e defendido pelo Procurador Regional da República, não há qualquer nulidade a ser reconhecida no caso em apreço: houve a intimação do órgão ministerial com atuação na 1ª instância, após a prolação da sentença, a qual exarou manifestação na condição de fiscal da ordem jurídica pela manutenção do provimento a quo, situação essa que atende aos preceitos constitucionais e infralegais que preconizam a obrigatoriedade de intervenção do Parquet Federal no âmbito da ação civil pública (art. 129, inciso III, da CF/1988, art. 178, do CPC/2015, e no art. 5º, § 1º, da Lei da Ação Civil Pública).



    7. Não há de se cogitar, outrossim, que a intimação do Parquet Federal com atuação na 1ª instância propiciasse ao órgão ministerial a assunção da titularidade da ação coletiva em questão, porquanto a previsão encartada no art. 5º, § 3º, da Lei nº 7.347/1985, admite tal hipótese apenas quando verificada a desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, circunstâncias essas inexistentes no caso, seja porque não houve desistência ou abandono, mas também porque a FETAM/RN não figura como associação legitimada para atuar na causa em apreço.



    8. Apelação a que se nega provimento.



    O recorrente sustenta, em síntese, que:



    Entretanto, esse acórdão principal ofendeu um conjunto de regras constitucionais (objeto d este recurso extraordinário) e regras infraconstitucionais (objeto do recurso especial), negando vigência ao art. 6º; art. 205; e art. 212, todos da Constituição Federal, e art. 60, caput , I, II, IV e XII, do ADCT : 



    […]



    Com efeito, a causa envolve uma dimensão constitucional, pois ao ajuizar a presente ação civil pública, a FETAM/RN objetivou obrigar a UNIÃO a cumprir dever constitucional específico relacionado à educação, cuja defesa é direito e dever constitucional de todos (CF, art. 6º e art. 212 ) , especificamente relacionado às verbas destinadas do FUNDEF , nos termos do art. 60, caput, I , II, IV, e XII do ADCT . 



    Esse dever constitucional foi abordado pela Corte Regional apenas na perspectiva infraconstitucional, que somente regulamentou obrigação já definida na Constituição Federal , deixando-se, assim, de considerar que a ACP, proposta pela entidade sindical de servidores municipais, veicula dois tipos de interesses metaindividuais relacionados à educação: (a) o interesse difuso relativo à educação, nos termos do art. 6º e art. 212, ambos da Constituição Federal; e (b) o interesse coletivo dos professores municipais de serem beneficiados, nos termos do art. 60, caput , do ADCT, segundo o qual " (...) os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal () à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições ", destinação vinculada a que estão submetidos os Municípios que receberem da UNIÃO a complementação do FUNDEB. 



    Atuando como fiscal da ordem jurídica (art. 178/CPC), o Ministério Público Federal, em pronunciamento da Subprocurador-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo provimento do recurso. Eis o resumo da manifestação:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. (FETAM/RN). PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA) RELATIVO AO FUNDEF. PLEITO DE APLICAÇÃO INTEGRAL DE 60% DA QUANTIA NA EDUCAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ENTIDADE SINDICAL AUTORA. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA LEGALMENTE ATENDIDA. 



    – Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    No caso em análise, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para resolver a discussão levada ao seu exame, baseou-se notadamente no exame dos fatos e das provas, bem assim na interpretação da legislação infraconstitucional para negar provimento à apelação da FETAM/RN. A propósito, colho do acórdão vergastado os seguintes trechos:



    A questão devolvida a esta Corte Regional cinge-se em aferir a correção do provimento a quo que extinguiu sem resolução de mérito a ação civil pública intentada pela FETAM/RN, fundamentada na ilegitimidade ativa ad causam da associação sindical autora. 



    [...]



    No caso em apreço, observa-se da inicial da ação coletiva que a aludida associação sindical ingressou em juízo colimando provimento judicial que condenasse a União ao pagamento das diferenças decorrentes da subestimação do valor mínimo nacional, averiguadas de acordo com o art. 6° da Lei n.° 9.424/96, e que 100% (cem por cento) dos recursos do FUNDEF fossem destinados à educação, sendo 60% (sessenta por cento) desses para pagamento dos professores, a serem apurados em liquidação de sentença. 



    […]



    Pois bem, feito esse breve intróito, resta induvidoso que aos entes municipais federados destinatários do FUNDEF competem a administração dos recursos para remuneração dos "profissionais do magistério", de modo que a legitimação ativa ad causam para ações visando ao pagamento da complementação do VMAA é exclusiva do(s) Município(s) lesado(s). 



    É de se consignar que embora a associação de servidores desponte como parte legítima para ingressar em juízo em defesa de interesses da categoria de servidores, na demanda em questão, tal circunstância não subsiste, porquanto o direito vindicado diz respeito à esfera jurídica dos entes municipais e não dos servidores lato sensu.



    Nesse passo, é de se chancelar o entendimento jurídico esposado pelo magistrado singular no sentido de que a FETAM/RN não detém legitimidade ativa extraordinária para representar - isoladamente - uma gama de municípios do Rio Grande do Norte relativamente à questão de complementação de valores repassados a menor do FUNDEF.



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da adotado pela origem – quanto à falta de legitimidade ativa da FETRAM/RN – demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação de legislação infraconstitucional. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte e, ainda, faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    Em situação fronteiriça, cito, entre outros, o que restou decidido no seguinte precedente:



    DIREITOPROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOFUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS PELA UNIÃO. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA). AÇÃO AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, não apresenta repercussão geral a questão da extinção do processo sem julgamento de mérito quando verificada aexistência de óbice processual intransponível ao exame de matéria. Precedente: RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.410.384-AgR, relatora Ministra Rosa Weber Dje 18/04/2023) – grifos nossos



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente